Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. OPERADORA DE TURISMO E EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. TEMA 210 DO STF. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA FLUENCIA DOS PRAZOS EM RAZÃO DA COVID-19. DIREITO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO.
1. A empresa aérea que emitiu a passagem é legítima para figurar na demanda na qual se busca restituição da quantia paga em virtude da desistência manifestada pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha, aplica-se na hipótese o prazo prescricional de 2 anos previsto no art. 35 do Decreto 5.910/2006.
3. A despeito disso, a Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), estabeleceu em seu art. 3o a suspensão dos prazos prescricionais a partir da sua entrada em vigor, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020.
4. Descontado o prazo da suspensão, não está prescrita a pretensão se transcorreu um ano, oito meses e vinte e seis dias do dia 26 de novembro de 2019 (manifestação da desistência) ao dia 7 de janeiro de 2022 (ajuizamento da ação). Prejudicial de prescrição afastada.
5. Conforme precedentes desta Turma Recursal (Acórdão 1098878, 07501762920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018 e acórdão 1112688, 07436002020178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018), o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC é aplicável aos contratos de transporte aéreo, concluídos por meio da internet. Portanto, manifestada a desistência da compra da passagem aérea dentro do prazo legal de 7 (sete) dias, é devida a devolução integral do valor pago, livre de encargos.
6. A indiferença da empresa perante os reiterados pedidos do consumidor e a demora excessiva (mais de dois anos) para a devolução de quantia substancial são motivos suficientes para aflorar o dano moral, cujo quantum reparatório (R$ 3.000,00) atende os critérios norteadores da adequada reparação.
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais.